Tribunal: TCU
Processo: 014.781/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos  Finep contra a Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí  Fundape e seus ex-dirigentes em razão de irregularidades na execução dos objetos e na prestação de contas dos Convênios 2411/00 (23.01.0611.00)  Siafi 431943 e 3686/040 (01.05.0127.00)  Siafi 522272.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em razão de irregularidades na execução dos objetos e nas prestações de contas dos Convênios 2411/00 (23.01.0611.00) - Siafi 431943 e 3686/040 (01.05.0127.00) - Siafi 522272. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, II, "b" e "c", 19, 23, III, 26 e 28, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, "a", e 217, caput e § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí; 9.2. acatar as alegações de defesa de Gildásio Guedes Fernandes e excluí-lo deste processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Herbert Brandão Lago (falecido) e de Gilberto Leal Serra e Silva; 9.4. julgar irregulares as contas da Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí, de Herbert Brandão Lago (falecido) e de Gilberto Leal Serra e Silva e condenar este último e o espólio do primeiro ao pagamento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento: 9.4.1. Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí, solidariamente com o espólio de Herbert Brandão Lago: Data Valor (R$) 04/03/2002 8,00 02/04/2002 8,00 18/04/2002 4,50 03/05/2002 8,00 04/06/2002 8,00 24/06/2002 960,00 02/07/2002 8,00 02/08/2002 8,00 03/09/2002 8,00 02/10/2002 8,00 04/11/2002 8,00 03/12/2002 8,00 03/01/2003 8,00 04/02/2003 8,00 25/04/2003 2,50 06/05/2003 2.208,00 25/06/2003 12,00 28/07/2003 12,00 26/08/2003 12,00 26/09/2003 12,00 28/10/2003 12,00 26/11/2003 12,00 29/12/2003 12,00 31/12/2003 15,00 30/01/2004 3.520,82 30/01/2004 7.432,12 30/01/2004 15,00 30/04/2004 15,00 31/05/2004 15,00 30/06/2004 4,99 TOTAL 14.372,93 9.4.2. Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí, solidariamente com Gilberto Leal Serra e Silva: Data Valor (R$) 10/07/2007 129.000,39 9.5. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, contado da notificação desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal o recolhimento das quantias acima indicadas; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.9. esclarecer aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10 encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Finep e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.